Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712172-42.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIA VAREJO S/A RECORRIDO: LAYS CRISTINA DA SILVA PINHEIRO DECISÃO Vistos, etc. As partes apresentaram acordo para homologação e este preenche os requisitos legais para sua homologação. DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o mérito nos termos do inciso III, "b", do artigo 487 do Código de Processo Civil e homologo o acordo ID 28616695, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, recomendando que cumpram todas as suas disposições. Sem condenação em honorários advocatícios. Preclusa, dê-se baixa e devolvam ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito